Tribunal: TJSP
Processo: 1023965-02.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel em construção. Desistência do negócio por parte dos compradores. Incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Apelo provido.